Tribunal: STF
Processo: AI 557648
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-24
Data de publicação: 2007-04-24

Ementa:
EMENTA: EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. ENERGIA ELÉTRICA. DEVOLUÇÃO.
   CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
   REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
   PRECEDENTES.
I - Inexistência de novos argumentos capazes de
   afastar as razões expendidas na decisão atacada.
II - Agravo
   regimental improvido.